Tribunal: STF
Processo: RE 1426401
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-31
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO PARA PRESTAR SERVIÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto por Carlos Enrique Garcia Langer, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE TRABALHO. NULIDADE. FGTS DEVIDO. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. POSSIBILIDADE. APELOS VOLUNTÁRIOS CONHECIDOS E, DA AUTOR IMPROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA. 1. O Município não trouxe os motivos justificadores da contratação na modalidade temporária, não apresentando situação emergencial e transitória de suas necessidades excepcionais, restringindo-se, apenas, a tecer considerações sobre a impossibilidade de se pagar FGTS aos contratos nulos. 2. No que se referem a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. Precedente RE 705140. 3. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais, porém esta isenção não afasta sua responsabilidade quanto ao reembolso das quantias adiantadas pelo vencedor da demanda. Ocorre que, no caso dos autos, a parte vencedora é beneficiária da justiça gratuita, não tendo adiantado quaisquer despesas para a prática dos atos processuais, razão pela qual não há de ser reembolsada pelo Ente Público vencido. 4. Remessa necessária não conhecida, em razão da interposição do apelo voluntário. Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC. 5. Recursos conhecidos e, odo autor improvido. Apelo do Município parcialmente provido. Sentença reformada” (fls. 1-2, e-doc. 40).



    Os embargos de declaração opostos por Carlos Enrique Garcia Langer foram rejeitados (e-doc. 64).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. III e IV do art. 1º, os incs. II, XXXV e LIV do art. 5º, os incs. IX, XIII, XXII e XXVI do art. 7º e o inc. XI do art. 37 da Constituição da República (e-doc. 44).



    Sustenta “o direito ao recebimento de parcelas do FGTS em período superior a 5 anos (limitado a 30 anos), para aquele cujo contrato de trabalho foi celebrado até 13.11.2014 e a ação foi ajuizada dentro do prazo de 5 anos a contar de tal data, desde que, entre o termo inicial e o ajuizamento da ação, o prazo não seja superior a 30 anos” (fl. 10, e-doc. 44).



    Defende que “deve ser reformado o acordão guerreado, afastando-se a prescrição quinquenal aplicada. O pagamento do FGTS é garantia constitucional, assegurado pelo artigo 7º, inciso III, da Constituição Federal de 1988. Deixando de fazê-lo corretamente, violará o Devido Processo Legal (artigo 5º, II, XXXV, LV e LIV)” (fl. 12, e-doc. 44).



    Argumenta que “o contrato elaborado de forma ilegal existe (plano da existência), ingressando no mundo jurídico e produzindo efeitos (plano da eficácia), donde se extrai que a prestação do serviço contratado gera o direito à percepção dos direitos constitucionalmente assegurados, tais como as férias, o terço de férias e o décimo terceiro salário” (fl. 16, e-doc. 44).



    Assevera que “o contrato temporário deveria ser somente nos casos excepcionais, contudo, o recorrente encontra-se em gritante prejuízo quanto aos seus direitos trabalhistas, vez que trabalhou em condições de empregado, e não de contratado por designação temporária, devendo, para tanto, receber os direitos trabalhistas a que faz jus, previstos na CLT” (fl. 17, e-doc. 44).



    Pede “conhecimento e provimento do presente Recurso Extraordinário, fulcrado na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da CF/88, para que seja dado provimento por inteiro, reformando a decisão aqui atacada, determinando o pagamento de férias, do terço de férias e do décimo terceiro salário” (fl. 19, e-doc. 44).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão com a seguinte ementa:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO AVIADO PELO AUTOR. FGTS. PRESCRIÇÃO. TEMA 608 – STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 709.212/DF. PRAZO PRESCRICIONAL DE COBRANÇA DE FGTS. INCIDENTE PROVIDO. ACÓRDÃO REFORMADO. 1. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 709.212/DF (Tema 608) firmou a tese de que ‘O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal.’. 2. O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação. 3. In casu, considerando que a ação foi ajuizada em 25/06/2014 e diante da modulação dos efeitos da decisão, há de se reconhecer a incidência da prescrição trintenária. 4. Juízo de Retratação provido. Acórdão reformado” (fls. 1-2, e-doc. 72).



    4. O Presidente do Tribunal de origem, na decisão de admissibilidade do recurso extraordinário, concluiu ser o caso de remessa a este Supremo Tribunal:



    “A controvérsia objeto do excepcional, diz respeito à divergência do acórdão recorrido ao entendimento dado pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551/STF, em sede de repercussão geral.



    Ressalta-se que o órgão julgador refutou o juízo de retratação, reformando o acórdão somente quanto ao Tema 608 STF.



    Pelo exposto, DETERMINO a remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 82).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. Quanto aos prazos prescricionais sobre o Fundo de Garantida por Tempo de Serviço, no juízo de retratação, o Tribunal de origem aplicou de forma correta a tese do Tema 608 da repercussão geral, ao assentar que, “considerando que a ação foi ajuizada em 25/06/2014 e a formulação dos efeitos da decisão, segundo a qual aplica-se o prazo prescricional trintenário às ações propostas até novembro de 2014 e o quinquenal àquelas ajuizadas a partir de novembro de 2014, há de se reconhecer que aplica-se ao caso a prescrição de 30 anos” (fl. 7, e-doc. 70).



    7. Quanto à matéria remanescente, sobre o direito ao “pagamento de férias, do terço de férias e do décimo terceiro salário” na contratação temporária declarada nula, no voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator dirimiu a controvérsia com os seguintes fundamentos:



    “Conforme debates havidos no plenário da Suprema Corte, quando do julgamento da repercussão geral, questionou-se o acerto da solução legislativa, que instituiu, em situações como tal, o direito à percepção do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), como já visto, porém, não amparou o pagamento de décimo terceiro salário, férias e outras verbas de natureza trabalhista.



    No contexto, entendo que a efetiva prestação de serviços, ainda que com suporte em contrato temporário nulo firmado com a Administração Municipal e renovado sucessivamente, garante ao trabalhador o direito ao recebimento do saldo salarial e levantamento do FGTS, sendo indevido o pagamento das férias e do respectivo terço constitucional, 13º salário” (fl. 8, e-doc. 38).



    Este Supremo Tribunal concluiu que “os únicos efeitos aplicáveis aos contratos eivados de nulidade, com burla ao concurso público, consistem no recebimento, pelos agentes públicos assim contratados, do salário pelos dias trabalhados e na possibilidade de levantamento dos depósitos do FGTS” (RE n. 1.400.775-RG, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 3.3.2023). Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. PRETENSÃO DE PERCEBER VERBAS TRABALHISTAS. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 551 E 916 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (Rcl n. 56.750-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16.2.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 100/2007: NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AOS DEPÓSITOS DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.221.481-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.12.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE. DIREITO APENAS AO DEPÓSITOS DE FGTS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O acórdão recorrido extraordinariamente não divergiu da orientação firmada por esta Corte no sentido de ser nula a contratação efetivada sem concurso público, por meio de lei declarada inconstitucional pelo STF, o que enseja o direito dos contratados apenas ao recebimento dos depósitos do FGTS. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.256.669-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS. INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. RE 765.320. TEMA 916 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.154.203-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.5.2019).



    O acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, ao declarar indevido o recebimento de férias e décimo terceiro em contratação temporária declarada nula.



    8. Rever o decidido pelo Tribunal de origem sobre a regularidade da contratação temporária demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.372.734-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.6.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONVERSÃO DAS FÉRIAS-PRÊMIO EM PECÚNIA. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO. ALEGADA IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 4/1991). INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 e 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, quanto ao reconhecimento do direito pleiteado pela Agravada e à irregularidade de sua contratação temporária, nos períodos apontados pelo Recorrente, seria necessário o reexame das provas dos autos, bem como da legislação local aplicável à espécie (Lei Complementar Municipal 4/1991). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC” (ARE n. 1.143.299-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.9.2019).



    9. Improcedentes os argumentos do agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LIV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando acontrovérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora